Tribunal: TJES
Processo: 5012615-76.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012615-76.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURIMAR BIANCHI JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM ABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aurimar Bianchi Junior contra sentença da 3ª Vara Cível de Linhares/ES que julgou improcedente ação anulatória por ele proposta em face do Estado do Espírito Santo, sob fundamento de ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a devida abertura de prazo para especificação de provas e sem observância do procedimento previsto no art. 348 do CPC, além de alegar ausência de fundamentação quanto a elementos relevantes dos autos, como o parecer do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a observância do contraditório e da fase de especificação de provas, especialmente diante da revelia do ente público;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação pelo Estado não gera, automaticamente, o efeito da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, sendo necessário o prosseguimento regular do feito.

O juiz de origem julgou antecipadamente a lide, com base na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor, sem oportunizar a especificação de provas, em desatenção ao art. 348 do CPC, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Conforme entendimento do STJ e reiterada jurisprudência do TJES, constitui nulidade processual o julgamento antecipado do mérito sem prévia abertura de prazo para a especificação de provas quando estas forem consideradas necessárias à demonstração do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito sem a prévia abertura de prazo para especificação de provas, especialmente após revelia sem efeitos materiais, configura cerceamento de defesa.

A sentença que rejeita pedido por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito deve ser anulada se não oportunizada a produção probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012615-76.2022.8.08.0030

APELANTE:
AURIMAR BIANCHI JUNIOR

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AURIMAR BIANCHI JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Linhares/ES na
ação anulatória
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Passo ao exame das questões preliminares.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Suscita o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que lhe impôs o ônus de juntar os processos administrativos que ensejaram sua demissão, os quais estão em posse exclusiva do Estado, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme autoriza o art. 373, §1º do CPC.

Arguiu, ainda, a nulidade do julgamento por ausência de fundamentação adequada, notadamente ao ignorar o parecer do Ministério Público que atesta a inexistência de dano ao erário, bem como houve o julgamento antecipado da lide sem instrução probatória, mesmo diante da revelia do Estado, violando o devido processo legal.

Pois bem, no tocante ao
cerceamento de defesa
, examinando detidamente os autos, concluo que restou configurada a sua ocorrência.

Isso porque, tão logo certificado pela Secretaria o decurso do prazo para a apresentação de Contestação pelo Estado do Espírito Santo (Id 14928462), sobreveio a sentença que julgou antecipadamente o mérito, rejeitando o pedido autoral, sob o fundamento de que
caberia à parte autora trazer aos autos as provas dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não foi feito no presente caso.

Contudo, o juízo
a quo
não
seguiu o rito procedimental previsto no artigo 348, do CPC, que estabelece: “
Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344 , ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.
”.

Trata-se, portanto, de configuração de nulidade da sentença de improcedência da ação por ausência de provas, quando há julgamento antecipado do pedido por não haver necessidade de produção de outras provas (artigo 355, I, do CPC), sem que fosse oportunizada a sua realização.

No mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Desta feita, entendendo o magistrado de primeiro grau que a prova documental colacionada pelo autor, ora apelante, não seria suficiente a comprovar o fato constitutivo do seu direito, deveria ter realizado o saneamento e organização do processo, oportunizando a produção das provas pertinentes.

Com a mesma orientação, confira-se julgados deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001134-18.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julg. 01/11/2023)

[...] 1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...]2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa. 3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. (TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

[...] 2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa. 3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Importa destacar que há pedido genérico de produção de provas manejado pelo autor, ora apelante, na petição inicial.

Por fim, ressalto que é facultado ao juiz eventual indeferimento de provas que entender impertinentes ou meramente protelatórias, desde que fundamente em decisão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a observância do procedimento previsto no artigo 348 e ss. do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a observância do procedimento previsto no artigo 348 e ss. do CPC.